Tribunal: STF
Processo: RE 1537418
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RE 592.891. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI . CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. 1. Trata-se de apelação em face de sentença que, em sede de mandado de segurança, acolheu os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para, no mérito, conceder a segurança , assegurando à parte impetrante o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção. Declarou o direito à compensação administrativa dos valores efetivamente recolhidos a maior, a este título, observada a prescrição quinquenal e a aplicação da taxa SELIC, desde o recolhimento indevido até a data do efetivo pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios. 2. A FAZENDA NACIONAL, em suas razões de apelação, alega que o art. 153, § 3º, inciso II, que trata do princípio da não-cumulatividade não assegura aproveitamento irrestrito e ilimitado dos créditos do IPI. Seu objetivo é apenas obstar a incidência do tributo ‘em cascata’, onerando a cadeia produtiva. Assim, o creditamento dos valores pagos a título de IPI nas operações anteriores e o consequente abatimento desses créditos por ocasião da saída do produto final, tributada pelo mesmo imposto, somente ocorre quando as várias incidências sucessivas são efetivamente mensuráveis. Afirma que, no que se refere a insumos não tributados ou sujeitos a alíquota zero, não restam dúvidas quanto ao posicionamento majoritário e pacífico do STF, no sentido de negar o direito ao creditamento do IPI. Ademais, ressalta que o suposto direito ao crédito ficto de IPI na aquisição de insumos sujeitos a alíquota zero oriundos da ZFM, invocado pela autora na sua petição inicial, além de não decorrer do princípio da não cumulatividade do imposto insculpido no art. 153, § 3º, II, da CF/88, também não encontra amparo em qualquer dispositivo legal, o que, a teor do disposto no 150, § 6º, da CF/88 e no art. 111 do CTN, inviabiliza a concessão do benefício aos adquirentes de insumos tributados a alíquota zero oriundos da ZFM. 3. No caso em apreço, a decisão juntada aos autos do STF, deu provimento ao recurso extraordinário da Fazenda Nacional, para excluir o crédito de IPI nas operações de aquisição de matérias-primas ou insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Este entendimento está de acordo com a tese segundo a qual ‘o princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero’, aprovada em 09/12/2015, nos autos do RE 398.365, tema nº 844 submetido ao regime de repercussão geral. 4. Todavia, com o objetivo de reafirmar o tratamento diferenciado aos adquirentes de insumos, matéria-prima e material de embalagem oriundos da Zona Franca de Manaus e privilegiando o incentivo dado pela própria Constituição Federal, em 25/04/2019 foi julgado o RE 592.891, no qual o STF reconheceu que ‘há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constantes do art. 43, parágrafo 2º, III, da Constituição Federal, combinado com o comando do art. 40 do ADCT’, e este julgamento configurou uma verdadeira exceção, ao que se pode considerar ‘regra geral’ assentada no RE 398.365. 5. Na hipótese, informa a impetrante que a empresa fornecedora dos produtos, sujeitos ao IPI , está localizada no Polo Industrial de Manaus , assim, trata-se de caso abrangido pelo julgamento do RE 592.891. 6. Diante da eficácia vinculante das decisões proferidas pelo Plenário do STF em controle concentrado, como o é o caso do RE 595.891, desde a publicação da ata de julgamento, é de se reconhecer o direito ao creditamento do IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos exclusivamente junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, nos termos do que restou decidido pela Suprema Corte. Precedente. TRF5. (PROCESSO: 08001783620184058300, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 24/09/2019). 7. Apelação improvida.”



    Embargos de declaração opostos pela União foram desprovidos. O acórdão restou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM FACE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS IMPROVIDOS. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RE 592.891. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. 1. Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de acórdão que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos, mantendo o improvimento da apelação, assegurando à parte impetrante o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção. Declarou o direito à compensação administrativa dos valores efetivamente recolhidos a maior, a este título, observada a prescrição quinquenal e a aplicação da taxa SELIC, desde o recolhimento indevido até a data do efetivo pagamento. 2. A parte embargante aduz que o s presentes embargos de declaração objetiva m dissipar qualquer dúvida acerca do alcance do acórdão, pois existi um ‘sutil’ detalhe no pedido do autor que, se enfrentado como deve ser, levará à improcedência da ação e do pedido, eis que objetiva o creditamento da aquisição de PRODUTO vindos da ZFM sob o regime de isenção. Desse modo, não há suporte na RG para autorizar o creditamento quando de tratar de AQUISIÇÃO DE PRODUTO ISENTO. Importante destacar que, no julgamento do ED no RE/RG 592.891-SP, sob o rito da Repercussão Geral, de relatoria da Min. Rosa Weber, ocorrido em 14/02/2020, se esclareceu que o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus só se aplica à aquisição de produtos sob o regime da isenção, não se estendendo à aquisição de insumos não-tributados e tributados à alíquota zero. 3. Não merecem prosperar os presentes embargos. 4. O acórdão esclareceu que ‘o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, tema 322, RE 592.891, que ‘há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constantes do art. 43, parágrafo 2º, III, da Constituição Federal, combinado com o comando do art. 40 do ADCT’. 5. No mencionado julgamento, a Suprema Corte ressaltou que a ‘Zona Franca de Manaus consubstancia área detentora de regime jurídico temporário e especialíssimo, único no formato federativo nacional, com o escopo de realizar a imprescindível missão desenvolvimentista, consoante orienta o art. 1º do Decreto-lei instituidor, ao considerar as mercadorias brasileiras a ela destinadas como 'exportadas para o estrangeiro', gozando dos benefícios fiscais concedidos à exportação, dentre eles a desoneração frente ao IPI’. 6. E mais, [...] ‘Assim, esta isenção em especial não pode ser tratada, conforme os comandos da Constituição, como isenção comum, pois diz respeito a uma área de incentivos fiscais com posição diferenciada pela própria Constituição’. ‘[...] a exigência de lei federal específica para a concessão de subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, de que trata o art. 150, § 6º da CF, tem lugar, certamente, nas hipóteses em que a incidência de determinado tributo é a regra aplicável. De certo não é o caso, à luz do exposto, quando a própria Constituição se adiantou em assegurar a isenção, como no art. 40 do ADCT, relativamente à Zona Franca de Manaus’ 7. Cumpre realçar que mesmo na hipótese de os declaratórios sugerirem que têm como propósito o prequestionamento, ainda assim há necessidade, para o seu acolhimento, que a decisão incorra em um dos vícios elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil. Noutro dizer: o fato de o embargante indicar que seus aclaratórios têm a finalidade de prequestionamento, tal não implica em seu acolhimento automático, eis que, vale repetir, à míngua da existência dos citados vícios no julgado embargado, não há como se acolher a pretensão do embargante. 8. O que pretende o embargante é a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração. 9. Embargos declaratórios improvidos.



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 153, § 3º, II, c/c art. 43, § 2º, III, da Constituição Federal, c/c art. 40 do ADCT.



    Alega que, no caso concreto, não se discute o entendimento firmado por ocasião do julgamento do Tema nº 322 da Repercussão Geral por esta Suprema Corte, segundo o qual "há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção”. Afirma que a pretensão do contribuinte diz respeito à aquisição de produto adquirido da Zona Franca de Manaus, hipótese que não se confunde com a aquisição de insumo, matéria-prima ou material de embalagem, de modo que não incide à espécie a tese firmada no julgamento do Tema nº 322/RG.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constantes do art. 43, parágrafo 2º, III, da Constituição Federal, combinado com o comando do art. 40 do ADCT".



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pelo direito ao creditamento no caso concreto demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. PRECEDENTES. CLASSIFICAÇÃO FISCAL PARA O CREDITAMENTO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1323011 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1351474 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 592.891. IPI. CREDITAMENTO. ISENÇÃO DE INSUMOS ORIGINÁRIOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 282 DO STF. 1. O creditamento dos valores recolhidos a título de imposto sobre produtos industrializados – IPI na aquisição de insumos isentos advindos da Zona Franca de Manaus – ZFM não foi objeto de apreciação nas instâncias ordinárias, impedindo o conhecimento do extraordinário em razão da ausência do prequestionamento. 2. O local de origem dos insumos usados pela embargante no processo produtivo industrial não está demonstrada no processo. 3. A aplicação do precedente do Supremo na Repercussão Geral no RE 592.891 à especie depende da coincidência entre o quadro posto no paradigma e a situação apreciada nos autos, operação esta inviável ante a ausência de crivo sobre a questão pelo Tribunal a quo. 4. Incidência das Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal. 5. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 592917 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-02-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente